Tribunal: TJMT
Processo: 1019037-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019037-81.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS - CPF: 052.436.571-74 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO PAULINO DA SILVA - CPF: 705.610.601-34 (ASSISTENTE), EDMILSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 049.171.414-94 (ASSISTENTE), HIGOR HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 043.682.991-67 (ASSISTENTE), JOSE CICERO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 027.598.011-10 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE ASSIS - CPF: 787.051.851-49 (ASSISTENTE), JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 072.546.381-35 (VÍTIMA), LORISVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 771.736.511-15 (ASSISTENTE), SILVANEY MARCOS DA SILVA - CPF: 932.104.501-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, II E III) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS ACERCA DA QUALIFICADORA – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.
Não restando caracterizada a total improcedência da qualificadora do
motivo fútil, inadmissível seu decote em sede de recurso em sentido estrito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1019037-81.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
JOSÉ AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“(...)
JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DO SANTOS,
vulho “PEPE”
(...)
Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 07 de abril de 2021, por volta das 23h30, em Residência Particular, na Rua Fortaleza, S/N - Lote 13, Bairro Jardim Ceará em São Pedro da Cipa/MT, o denunciado JOSÉ AUGUSTO LUDWINSKI DO SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil, ateou fogo na vítima Jean Alexandre dos Santos, causando diversas queimaduras de segundo e terceiro grau em sua face, tronco anterior, membros superiores e região inguinal (46%), o que foi causa suficiente de sua morte, ocorrida no dia 18 de abril de 2021, no hospital municipal de Cuiabá, conforme certidão de óbito e fichas de atendimento.

Na data dos fatos, a vítima estava na residência do suspeito, quando em dado momento, ao se negar a manter relações sexuais com este, o mesmo lhe jogou gasolina e ateou fogo, saindo do local em seguida, momento em que a vítima foi até a residência de sua tia Maria José, relatou os fatos e desmaiou em seguida, sendo socorrida e levada até o hospital.

Ao chegar no hospital, a vítima recebeu atendimento médico, e a guarnição da Polícia Militar foi acionada, momento em que ao ser questionada, narrou como se deram os fatos aos policiais e indicou o denunciado como autor do delito, enquanto aguardava para ser transferida por conta da gravidade das queimaduras.

Diante das informações, a Guarnição saiu em diligências e, posteriormente, obtive êxito em localizar o denunciado em sua residência, momento em que foi preso em flagrante.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática delitiva. Após permanecer internada desde a data dos fatos, a vítima morreu na noite do dia 18 de abril de 2021 às 21h12, conforme certidão de óbito anexa, em razão das queimaduras.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DO SANTOS, como incurso nas penas do artigo 121, incisos II e III do Código Penal, (...)”

O recorrente foi denunciado como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incisos II e III do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 28 de abril de 2021 (id.
106471983).

Em 11 de agosto de 2021, o Magistrado singular, Dr.
Ednei Ferreira Dos Santos, pronunciou o recorrente pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, incisos II (
motivo fútil)
e III (emprego de meio cruel) do Código Penal.

Inconformada, a defesa almeja
o decote da qualificadora do motivo fútil por não ter sido apresentado lastro probatório mínimo da motivação do agente. (id. 106472046).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id.
106472049).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.
106472051).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
in casu, a qualificadora do motivo fútil deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que, apesar da existência de divergências,
há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o recorrente cometeu o crime por ter se negado a manter relações sexuais com o ora insurgente
, isto é, a vida da vítima foi ceifada por motivo de somenos importância, insignificante e desproporcional.”
(id.
109813467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em epígrafe, verifica-se, de plano, que a materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência policial, relatório de investigação 49/2021 id.
106471975, ficha de atendimento no Hospital Municipal de Jaciara e Hospital Municipal de Cuiabá e certidão de óbito (id. 106471982).

No tocante à autoria delitiva, há, nos autos, fortes indícios do recorrente ser o autor do fato delitivo, notadamente, pelas declarações das pessoas ouvidas em juízo.

Da exclusão da qualificadora
:

A defesa requer o decote

da qualificadora do motivo fútil,

ao fundamento

da existência de prévia discussão entre as partes, real motivo da agressão que se seguiu, e tal fato tem o condão de afastar o enquadramento típico na qualificadora prevista no art. 121, §2o, II, do Código Penal.

É cediço que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase,
o princípio
in dúbio pro societate
.

As qualificadoras estão assim descritas na denúncia:

“[...]
Na data dos fatos, a vítima estava na residência do suspeito, quando em dado momento,
ao se negar a manter relações sexuais com este
, o mesmo lhe jogou gasolina e ateou fogo
[...]”
( id.
106472046
).

O Juízo singular, ao pronunciar o agente pelo delito de homicídio duplamente qualificado, assentou:

“ (...) No tocante as qualificadoras do motivo fútil e emprego de fogo, contida no artigo 121, §2°, incisos II e III, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que estas podem ter ocorrido conforme narradas nos autos. Neste sentido vejamos inicialmente há indícios nos autos da existência das qualificadoras do motivo fútil e emprego de fogo,
uma vez que o suposto crime de homicídio teria sido motivado pelo fato de a vítima ter se negado a manter relações sexuais com o acusado, momento em que este lhe ateou fogo
.
Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que as qualificadoras existiram ou ocorreram como narrada na denúncia,
nota-se que há indícios probatórios da existência destas, razão pela qual não pode serem afastadas nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções.”

Com efeito, há indícios nos autos de que o crime foi praticado por motivo insignificante, em decorrência de
a vítima ter se negado a manter relações sexuais com o recorrente.

A testemunha MARIA JOSE DE ASSIS, perante a Autoridade Policial narrou que é tia da vítima JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS e no dia anterior aos fatos o mesmo almoçou em sua residência e ao perguntar o que ele fazia daquele lado da cidade, JEAN afirmou que estava na residência de um rapaz, no qual o nome era PEPÊ, além de afirmar que estavam namorando. Na data dos fatos, a vítima chegou em sua residência com a cabeça ainda saindo fumaça e o corpo todo queimado, ocasião que a testemunha indagou o que havia acontecido, obteve como resposta que havia sido PEPÊ quem tinha ateado fogo, desmaiando em seguida. (id. 106471974)

Da mesma forma EDMILSON ALMEIDA DOS SANTOS, presente na residência em que os fatos ocorrem narrou que “(...)
JEAN E JOSE AUGUSTO TEM UM CASO AMOROSO;
QUE OS DOIS CONVERSARAM E FORAM PARA O QUARTO, MOMENTO EM QUE O INTERROGADO FICOU ANDANDO PELA CASA; QUE DEPOIS DE ALGUM TEMPO OS DOIS (JOSE AUGUSTO E JEAN) DISCUTIAM, QUANDO O INTERROGADO TENTOU INTERVIR; QUE O INTERROGADO ALEGA QUE JOSE AUGUSTO ESTAVA DE POSSE DE UMA FACA E DISSE PARA O INTERROGADO NÃO SE APROXIMAR QUE A CONVERSA ERA ENTRE ELE E JEAN; QUE O INTERROGADO ALEGA QUE VIU O MOMENTO EM QUE PEPE JOGOU ALCOOL E ATEOU FOGO EM JEAN,”

O Policial Lorisvaldo Martins dos Santos,
em Juízo
, relatou que após ter conhecimento dos fatos se deslocou até o Hospital Municipal de Jaciara,
e em conversa com a vítima
, esta lhe informou que estava na companhia de duas pessoas em uma residência no município São Pedro da Cipa-MT, que queriam ter relação sexual com ela,
e diante de sua negativa
o acusado jogou gasolina em seu rosto e atirou fogo.

P
ortanto, a prova dos autos se mostra apta a conferir mínima plausibilidade à alegação de que pode ter havido motivação fútil no delito, em tese, cometido.

Por outro lado, a alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do
motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora.

Ademais, as circunstâncias exatas em que ocorreram os fatos, se houve agressões mútuas anteriores ou não, ou, ainda, que, em virtude das circunstâncias, agiu motivado pelo pavor da agressão, não restou evidenciado nas provas até aqui produzidas.

Logo, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo fútil, em razão de a vítima ter se negado a manter relações sexuais com o acusado, momento em que este lhe ateou fogo.

Assim, havendo pertinência entre as provas dos autos e a qualificadora de motivo fútil, mostra-se descabida a exclusão dessa qualificadora em sede de pronúncia.

Sendo assim, a incidência ou não da qualificadora insculpida na peça vestibular é de competência reservada ao Tribunal do Júri que fará no momento oportuno a devida análise.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, p
ermanecendo o recorrente
José Augusto Ludwinski Dos Santos
pronunciado pela prática do crime inscrito no art. 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021